Tribunal: TJDFT
Processo: 0732004-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO ORTODÔNTICO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. QUEBRA DE CONFIANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que não conheceu o Recurso Inominado interposto pela parte requerida, ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. O fato relevante. Aponta a embargante omissão no julgado, pois o acórdão é genérico e “O recurso interposto enfrentou diretamente os fundamentos da sentença de improcedência, especialmente ao alegar que a interrupção do tratamento odontológico deu-se de forma unilateral por parte do recorrido, bem como ao defender que o resultado inicialmente pactuado não foi atingido, razão pela qual seria devida a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos”. Acrescenta que enfrentou o argumento de quebra de confiança. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de omissão que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. Ao contrário do que foi alegado pelo embargante, a questão contestada foi devidamente examinada, conforme item 5 do acórdão. Por oportuno, repisa-se não há no recurso inominado quaisquer fundamentos contrários ao reconhecimento da quebra de confiança entre o dentista e o paciente após a realização de implante com outro profissional. O recorrente, ora embargante, limita-se a dizer, no recurso inominado, que é necessária a continuidade do tratamento e que se não houvesse realizado o implante o tratamento continuaria.
6. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Com efeito, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).